Tribunal: STF
Processo: ARE 759937
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÍNDICE PARA REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – JUNHO DE 1999 E MAIO DE 2004. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema referente à possibilidade de revisão de renda mensal de benefício previdenciário mediante aplicação dos mesmos índices utilizados para reajuste do teto do salário de contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 e maio de 2004.